Tribunal: TCU
Processo: 047.552/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 457/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da denúncia, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar; adotar a medida a seguir; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada, à empresa Lanlink e ao denunciante; acompanhada da instrução (peça 39) e autorizar o arquivamento. 1. Processo TC- Processo 047.552/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.9. Dar ciência ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a decisão pela indicação da solução Azure Monetary Commitment da Microsoft no âmbito do Pregão Eletrônico 8/2020 não foi justificada tecnicamente de maneira adequada no Estudo Técnico Preliminar, em descumprimento à Súmula TCU 270 e ao art. 15, § 7o, da Lei 8.666/1993.